Tribunal: STF
Processo: ARE 1477122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Carlos Ferreira de Sousa opôs novos embargos de declaração (eDoc 55) em face de acórdão da Segunda Turma (eDoc 152).



    Sustenta, em síntese, omissão no acórdão embargado, quanto à pretendida determinação de que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva seja analisado pelo Juízo da execução. Pleiteia, ainda, “a atualização das partes no processo, informando o falecimento de Francisco Carlos Ferreira de Sousa e Luiz da Silva Carneiro, de modo que o pleito prossiga exclusivamente em nome do embargante Francisco Daniel Lima Mendes”.



    É o relatório.



    2. Reputo inadmissíveis os presentes embargos de declaração.



    Isso porque, em momento anterior à interposição deste recurso, a parte embargante opôs embargos de declaração (eDoc 150) em face da mesma decisão ora questionada nesta sede recursal.



    Observo que esta Suprema Corte consagrou seu entendimento que a interposição cumulativa de recursos em face da mesma decisão fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal (HC 148.325-ED AgR, ministro Celso de Mello; HC 172.608 ED, ministro Ricardo Lewandowski):



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente